Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012841-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: DARCI JOSE DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 30017472) interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27159967):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DISCUTIDA – ART. 525, §1o, VII, DO CPC - PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em fase de cumprimento de sentença, a prescrição só pode ser alegada pela parte ou conhecida de ofício quando superveniente à sentença, nos termos do disposto no art. 525, §1o, VII, do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012841-66.2019.8.11.0000, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, IV, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o Recorrido realizou cálculos de reajuste desde o ano de 2005, o que não merece guarida, tendo em vista prescrição ocorrida as mensalidades anteriores a dezembro de 2007, uma vez que o Autor protocolou a presente demanda em dezembro de 2010, o qual não foi reconhecido pelo acórdão ora atacado, afrontando o dispositivo supra mencionado”. (id 30017472 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 30044961).
Contrarrazões no id 32925488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “(...) o Recorrido realizou cálculos de reajuste desde o ano de 2005, o que não merece guarida, tendo em vista prescrição ocorrida as mensalidades anteriores a dezembro de 2007, uma vez que o Autor protocolou a presente demanda em dezembro de 2010, o qual não foi reconhecido pelo acórdão ora atacado, afrontando o dispositivo supra mencionado”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) na hipótese dos autos, aplicam-se as regras dos arts. 508 e 525, §1o, VII, do CPC, no sentido de que a prescrição passível de exame na impugnação ao cumprimento de sentença é aquela superveniente à sentença, sob pena de violar a coisa julgada material (art. 502, CPC), situação diversa a dos autos”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206, § 3o, IV, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII